Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-29.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006142-29.2014
APELANTE: MASSA FALIDA DE GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
APELADO: AMÉLIO AMÉRICO LEMKE
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar a apresentação das contrarrazões. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, determino que seja certificado acerca da intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões e o decurso de prazo. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR